Tribunal: TJDFT
Processo: 0707049-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Processo : 0707049-45.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a agravada Fundação de Apoio do Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Hospital da Universidade de Brasília-FAHUB, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade das suas contrarrazões em 16/04/2024. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 24 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator